Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESTIMO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao apelo da embargante. 1.1. Nesta sede, alegando existir contradição no acórdão, a embargante reitera os argumentos deduzidos no apelo aduzindo que a documentação juntada aos autos comprova a renegociação da dívida e que parcela do montante teria sido utilizada pela embargada para quitar débitos anteriores, o que justificaria o depósito de quantia inferior à contratada.
2. Todavia, em que pese a alegação da embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram a considerar inexistir nos autos documento idôneo capaz de comprovar que o valor indicado no contrato tenha sido realmente disponibilizado em favor da embargada. 2.1. Isso porque, embora regularmente intimada, a embargante não apresentou os termos dos contratos anteriores não quitados ou documentos que comprovassem a existência de dívidas pretéritas.
3. Assim, o acórdão embargado já se manifestou quanto ao tema, de modo que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Nesta oportunidade, alegando existir contradição no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.